Tribunal: STF
Processo: Inq 4863
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática dos delitos previstos nos arts. 268 (infração de medida sanitária preventiva) e 331 (desacato) do Código Penal, pelo Deputado Federal DANIEL SILVEIRA.
    Os fatos teriam ocorrido por ocasião da sua prisão em flagrante por crime inafiançável e, tendo comparecido ao Instituto Médico Legal para os regulares exames, teria desacatado uma das funcionárias, além de se recusar a usar máscara.
    A autoridade policial apresentou relatório final (eDoc. 12, fls. 56-67), concluindo, quanto ao suposto crime de desacato que: “(...) cotejando a transcrição do vídeo, com os depoimentos e declarações apresentados pelos envolvidos, esta autoridade policial considera que o Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, ao se dirigir à Perita Legista LILIAN VIEIRA com o emprego de expressões ofensivas como ‘Porra, Caralho, folgada para Caralho’, acabou por desrespeitar a funcionária pública, que se encontrava no exercício de sua função, conduta que, indubitavelmente, encontra enquadramento típico no artigo 331 do Código Penal”.
    Já no que diz respeito a eventual conduta de infração de medida sanitária, entendeu a Polícia Federal que “(...) ainda que tenha oferecido uma resistência inicial ao uso da máscara de proteção facial, resistência que durou cerca de 3 minutos, tempo em que houve a discussão, após a intervenção da autoridade policial responsável pela escolta do preso, o Deputado Federal DANIEL SILVEIRA fez o uso da máscara de proteção facial e o exame médico legal prosseguiu sem maiores intercorrências. Por esta razão, esta autoridade policial considera que a conduta, em tese, praticada pelo Deputado Federal DANIEL SILVEIRA não se enquadra na figura típica prevista no art. 268 do Código Penal”.
    Com vista dos autos (eDoc. 15), a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos, primeiramente quanto ao desacato: (a) a conduta é de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei 9.099/95 e art. 331 do CP); (b) o requerido faz jus, em princípio, à possibilidade de composição de danos civis (individuais e coletivos), a ser formulada oportunamente pela ofendida LILIAN VIEIRA, e a uma proposta de TRANSAÇÃO PENAL, consistente no pagamento de prestação pecuniária de R$ 38.560,50; (c) para usufruir do benefício, o autor do fato deverá comprovar, por meio de documentação idônea, que não foi condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva, nem foi beneficiado anteriormente, no prazo de 5 (cinco) anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos do artigo 76 da Lei 9.099/95.
    Em relação à imputada infração de medida sanitária, a PGR promoveu o arquivamento do presente inquérito, ao fundamento de que a conduta não caracteriza crime contra a saúde pública. Entendeu, no ponto, que, embora previsto o uso de máscara para enfrentamento da emergência de saúde pública relacionada ao novo coronavírus, seu descumprimento não sujeita o infrator à sanção penal do art. 268 do CP (art. 3º da Lei 13.979/2020).
    É o relatório. Decido.
    I- DO ARQUIVAMENTO PARCIAL DESTE INQUÉRITO (ART. 268 DO CÓDIGO PENAL)
    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).
    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).
    Na presente hipótese, o ilustre Vice-Procurador-Geral da República afirmou que “(...) quanto à caracterização da ausência de máscarra de proteção individual como infraçlão de determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, promove-se o arquivamento destas peças de informação, levando-se em consideração a atipicidade dos fatos” (eDoc. 15 fl. 4).
    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).
    Diante disto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO deste inquérito, tão somente quanto ao delito previsto no art. 268 do Código Penal, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.
    II – DA PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL E EVENTUAL COMPOSIÇÃO DOS DANOS CIVIS
    Nos termos do art. 61 da Lei 9.099/95, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
    O crime de desacato, a seu turno, está previsto no art. 331 do Código Penal, com a seguinte redação:
    Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:
    Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.
    Assim, requereu a PGR, em relação à imputação de desacato, a intimação da servidora diretamente atingida e do requerido a fim de que compareçam, devidamente acompanhados de profissionais de advocacia, à audiência preliminar, com a finalidade de deliberar sobre eventual composição dos danos civis e aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade, nos termos dos arts. 69 e ss. da Lei 9.099/95.
    Diante do exposto, DESIGNO a realização de AUDIÊNCIA PRELIMINAR (art. 72 da Lei 9.099/95), por videoconferência, para o dia 28/6/2021, às 16h30min, a ser presidida pelo Magistrado Instrutor deste Gabinete, AIRTON VIEIRA (art. 21-A, § 1º, I, do RISTF).
    À Secretaria Judiciária para que adote as seguintes providências:
    1. Intime-se o requerido DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, por oficial de justiça (art. 67 da Lei 9.099/95).
    Do mandado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público (art. 68 da Lei 9.099/95).
    DEVERÁ o requerido deslocar-se ao prédio da Justiça Federal em Petrópolis/RJ (Av. Koeler, 167 - Centro, Petrópolis - RJ, 25685-060), no dia e horário acima designados, com uso obrigatório da tornozeleira eletrônica (medida cautelar a ele imposta nos autos da Pet 9456, de minha relatoria), tão somente para a realização do ato designado, desde já ficando autorizado seu deslocamento.
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Secretário Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro e à Central de Monitoração Eletrônica (APCME SEAP/RJ) para que forneçam relatório detalhado sobre o trajeto e permanência do monitorado no local referido.
    Havendo interesse na transação penal, DEVERÁ o requerido, ainda, apresentar documentação idônea de modo a comprovar que não foi condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva, nem foi beneficiado anteriormente, no prazo de 5 (cinco) anos, pela aplicação de penal restritiva ou multa, nos termos do art. 76 da Lei 9.099/95, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
    2. Oficie-se ao MM. Juiz Diretor da 1º Vara Federal de Petrópolis, solicitando que disponibilize sala de audiência, com apoio de pessoal e equipamentos, para o ato a ser ali realizado, no que diz respeito ao requerido;
    3. Intime-se a vítima LILIAN ALVES VIEIRA (CPF 885.259.297-00), por oficial de justiça (art. 67 da Lei 9.099/95).
    Do mandado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhada de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público (art. 68 da Lei 9.099/95).
    DEVERÁ a vítima comparecer ao ato, por videoconferência, por meio do link que lhe será fornecido pela Secretaria Judiciária desta CORTE.
    4. Disponibilize sala de audiência, nas dependências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de onde o ato será conduzido, com apoio de pessoal e equipamentos, inclusive com o fornecimento de link para a videoconferência, possibilitada, inclusive, a gravação do ato.
    5. Intime-se a Procuradoria-Geral da República.
    6. Oficie-se à Defensoria Pública da União para que indique profissional(is) que possa(m) comparecer à data da audiência designada na eventualidade de o(s) defensor(es) constituído(s) faltar(em) ao ato.
    Cumpram-se todas as determinações com urgência, certificando-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente